Tribunal: STF
Processo: RE 1498405
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 149, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. FRETE PRESTADO A PESSOA JURÍDICA NÃO QUALIFICADA COMO PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. DESCABIMENTO.



    1. Impõe-se decretar a nulidade da sentença que julgou matéria estranha à controvérsia e não analisou a matéria efetivamente controvertida, violando o princípio da congruência, o que implica o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando o feito estiver em condições para tanto.



    2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição Federal, para as receitas decorrentes de exportação, não abrange as receitas auferidas com o transporte interno de mercadorias, ainda que posteriormente destinadas ao exterior.



    3. A pessoa jurídica que exerce o transporte rodoviário de mercadorias não tem o direito à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, na forma da Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, §§ 6-A e 8º, sobre as receitas auferidas com o frete de mercadorias destinadas à exportação quando o serviço é contratado por pessoa jurídica não qualificada como preponderantemente exportadora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O art. 149, §2º, I, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, estabelece a imunidade tributária das contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação.



    No entanto, não se cogita de as receitas auferidas pela impetrante, na qualidade de transportadora de mercadorias posteriormente destinadas à exportação, serem juridicamente qualificáveis como "de exportação". Isso porque o frete é por ela prestado no território nacional e, ao que tudo indica, custeado por empresas nacionais. De fato, pelo que se extrai da inicial, a impetrante não presta o serviço de frete para o exterior, mas sim o presta para empresas que precisam transportar mercadorias dentro do território brasileiro até o ponto de saída do país.



    Ora, não se pode confundir a operação de exportação em si com as etapas acidentais que lhe antecedem e que ocorrem no território nacional, tal como a etapa de transporte nacional da mercadoria a ser exportada. Esgotando-se o frete prestado pela impetrante dentro do Brasil, não cabe considerá-lo como integrante da própria exportação, que a rigor ocorre com o envio de bem ou prestação de serviço a pessoa residente ou sediada no exterior.



    Em outras palavras, a atividade empresarial da impetrante, no exercício da qual ela aufere suas receitas, é, entre outras, o transporte rodoviário de cargas (cf. cláusula terceira do contrato social consolidado, evento 1), de modo que a circunstância acidental de a contribuinte eventualmente ser contratada para transportar mercadorias que, após transitarem pelo território nacional, serão destinadas ao exterior, não faz com que as suas receitas passem a ser auferidas com a operação de exportação. Ou seja, as receitas da impetrante são decorrentes do exercício do transporte rodoviário de cargas, e não de exportações.



    Entender diferente implicaria que o Judiciário atuasse como legislador positivo para elastecer indevidamente o conceito de "exportação", de forma a alcançar operações que, a toda evidência, não se enquadram nesse vocábulo, tal qual o frete interno de mercadorias. Uma coisa é interpretar teleologicamente o instituto da imunidade tributária, para que possa atingir a sua finalidade constitucional, como tem feito o Supremo Tribunal Federal nos diversos casos em que analisa as hipóteses de imunidade; outra coisa é conferir a essas hipóteses interpretações irrestritas e que ultrapassam os limites semânticos dos termos empregados pela Constituição, como pretende a impetrante.



    Na situação aqui debatida, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional conferem tratamento favorecido às operações de exportação com a finalidade de se estimular o ingresso de divisas, o que não ocorre no caso impetrante, em que a operação de transporte se dá no âmbito do mercado interno e os valores por ela recebidos são pagos por empresa nacional. [...]



    Enfim, considerando que a impetrante não se enquadra na situação prevista no art. 40, §6- A, II, da Lei nº 10.865, de 2004, em que suspensa a incidência do PIS e da COFINS (prestação de frete à pessoa jurídica preponderamente exportadora), são impertinentes as suas alegações no sentido de que o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta Cosit nº 257, de 17 de dezembro de 2018, teria restringido ainda mais o referido benefício fiscal, ao assentar que ele não alcança as receitas de frete obtidas por transportador subcontratado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente